Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PREPARO. OMISSÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
I. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.
II. Se o recorrente não comprova o preparo no ato de interposição e, conquanto intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso.
III. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Em se tratando de demanda que tem por objeto a condenação da operadora do plano de saúde à obrigação de autorizar internação de emergência e ao pagamento de indenização por dano moral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor global da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Na hipótese em que na petição inicial sequer foi estimado o valor da obrigação de fazer (internação de emergência), a condenação deve levar em conta o valor da causa, que contempla a dimensão econômica de ambos os pedidos, presente o disposto no artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da Ré não conhecida.